Tribunal: TCU
Processo: 033.541/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidade financeira na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para realização da Festança de São Pedro, em 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da Sra. Gislaine Montanari Franzotti, ex-prefeita de Potirendaba/SP, em razão de irregularidades na execução do Convênio 741.676/2010, celebrado com o Ministério do Turismo (MTur); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Gislaine Montanari Franzotti (XXX.748.848-XX), exprefeita de Potirendaba/SP, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir 18/5/2011, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatida, na oportunidade, a quantia de R$ 149,93, corrigida a partir de 8/6/2011; 9.3. aplicar à Sra. Gislaine Montanari Franzotti (XXX.748.848-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pela responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a responsável da presente decisão; 9.7. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério do Turismo, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.